Tribunal: TJBA
Processo: 8085110-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085110-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARMAZEM BR COMERCIO DE BAZAR E UTENSILIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO DE OLIVEIRA MALLMANN

ACORDÃO

Ementa:
D
ireito
T
ributário. Recurso de apelação. Mandado de segurança. ICMS. Diferencial de alíquota (DIFAL)
e adicional ao fundo estadual de combate à pobreza (FECP). EC 87/2015
. Consumidor final não contribuinte. Ausência de lei complementar nacional até a vigência da LC Nº 190/2022. TEMA 1.093
do
STF. Princípio da anterioridade nonagesimal. Compatibilidade da sentença com a jurisprudência do STF. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, nos autos do MS nº 8085110-41.2022.8.05.0001, que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência do DIFAL e do FECP pelo lapso de 90 (noventa) dias contados da publicação da LC nº 190/2022 (05/01/2022 a 05/04/2022), determinando à autoridade coatora abster-se de atos sancionatórios/restritivos no período quanto às vendas a consumidores finais não contribuintes localizados na Bahia;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema 1.093 do STF e dos julgamentos correlatos, a cobrança do DIFAL/FECP nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte poderia ocorrer antes do transcurso da anterioridade nonagesimal após a LC nº 190/2022;

III. Razões de decidir

3. O STF, no Tema 1.093 (RE 1287019), assentou que a cobrança do DIFAL introduzido pela EC 87/2015 pressupõe lei complementar veiculando normas gerais, inviabilizando exigência anterior a tal diploma;

4. Na ADI 5496, o STF reconhece a inconstitucionalidade de cláusulas do Convênio ICMS 93/2015 e modula os efeitos para o exercício financeiro de 2022, afirmando que leis estaduais editadas após a EC 87/2015 são válidas, mas sem produzir efeitos até a edição da lei complementar;

5. A edição da LC nº 190/2022 supriu a omissão federal; conforme decidido nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 (julgamento em 29/11/2023), a LC nº 190/2022 institui condição de eficácia das leis estaduais, impondo apenas a observância da anterioridade nonagesimal (art. 3º da LC 190/2022), e não a anual (CF, art. 150, III, “b”);

6. Publicada a LC nº 190/2022 em 05/01/2022, o DIFAL e o FECP correlato somente podem ser exigidos após 90 dias, de modo que é indevida a cobrança no interregno de 05/01/2022 a 05/04/2022, inclusive com a necessidade de abstenção de atos sancionatórios durante o período;

7. A Lei estadual baiana nº 14.415/2021 (que alterou a Lei nº 7.014/1996) retoma sua eficácia com a vigência da LC nº 190/2022, condicionada, todavia, ao respeito à anterioridade nonagesimal, exatamente como reconheceu a sentença;

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº 8085110-41.2022.8.05.0001
,
em que é apelante
ESTADO DA BAHIA

e

apelados
ARMAZEM BR COMERCIO DE BAZAR E UTENSILIOS LTDA

E OUTROS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.